Tribunal: STF
Processo: RE 1444599
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA INDICANDO A SUPERAÇÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE IBIRAMA, DO LIMITE DE 95% PARA AS DESPESAS E RECEITAS CORRENTES. ART. 167-A DA CF.



    1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DA ATO COATOR. PRELIMINARES AFASTADAS. PRECEDENTES.



    2) MÉRITO. CERTIDÃO POSITIVA DO TCE. FALTA DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO. RESTRIÇÃO CONDICIONADA À ANÁLISE DEFINITIVA DAS CONTAS. ENTE PÚBLICO QUE ENFRENTOU SITUAÇÃO ADVERSA. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORDINÁRIA. SITUAÇÃO QUE DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA." (e-doc. 46).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, sob o fundamento de que a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 327 "não foi abordada porque não tem relação direta com o presente caso" (e-docs. 93 e 94).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 167-A, § 6º, da Constituição da República e ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 327. Afirma que inexiste previsão de que a certidão relativa ao cumprimento do art. 167-A da Constituição da República deva ficar condicionada ao prévio julgamento das contas pelo Tribunal de Contas do Estado (e-doc. 105).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta o acerto da decisão recorrida e sua adequação à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 327 (e-doc. 116).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que estão preenchidos os pressupostos recursais e de que, "da análise da controvérsia travada nestes autos, não se detecta, a princípio, a identidade necessária à incidência do TEMA 327/STF para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral" (e-doc. 122).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Dispõe a CF:



    Art. 167-A. 



    (...)



    O dispositivo foi introduzido pela EC n. 109/2021. A recente alteração legislativa ainda foi pouco abordada na doutrina e nos Tribunais Pátrios.



    A aplicação dos mecanismos de ajuste fiscal é uma faculdade e não uma obrigação. 



    In casu, não há informação de que a medida foi adotada. Somado a isso, a prestação de contas do exercício de 2021 ainda não foi julgada pela Corte de Contas, fato que impede a emissão de certidão desfavorável. Mutatis mutandis:



    (...)



    Por fim, em que pese a extrapolação do limite de 95%, é preciso levar em consideração o fato de que o ente público enfrentou uma situação adversa no final do ano de 2020, fato que resultou na decretação de estado de calamidade pública e no recebimento de receita extraordinária. O impetrante não pode ser penalizado por esta situação imprevisível.



    Descontado o valor, a relação entre despesas e receitas correntes é inferior a 95% (Evento 1, DOCUMENTAÇÃO10).



    Assim, a concessão da segurança é medida que se impõe." (e-doc. 47).



    7. De início, resta evidenciado que, nas razões recursais, não foi refutado o argumento acima citado alusivo à impossibilidade de penalização por situação imprevisível, "fato que resultou na decretação de estado de calamidade pública" e de que, "descontado o valor, a relação entre despesas e receitas correntes é inferior a 95%". Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    8. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.010.070-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 1º/09/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“



    (RE nº 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/02/2014, p. 13/03/2014).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator